Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-29.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. O julgamento do recurso ocorreu no dia 16 de setembro de 2021, com a devida disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 17/09/2021, e publicado no primeiro dia útil subsequente. Ausente quaisquer outros recursos, nesta instância recursal, resta esgotada a prestação jurisdicional. À Secretaria, para que certifique a eventual ocorrência de trânsito em julgado do acórdão. Após, tornem os presentes autos à Vara de origem. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora